Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, os depoimentos de agentes do Estado, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra qualquer indício de interesse escuso em prejudicar o réu
2. A materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e desacato restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo Termo Circunstanciado, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados pelos policiais militares em Juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Alegada falta de dolo específico por estresse emocional e dor não prospera quando os elementos dos autos demonstram que os impropérios foram dirigidos à autoridade policial em reação à condução, e não como mero desabafo momentâneo por dor física, especialmente em contexto de legítima atuação policial em caso de suspeita de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas pelo apelante.
4. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e desacato, porquanto, embora inseridas no mesmo contexto fático, as condutas foram praticadas com desígnios autônomos e possuem objetos jurídicos distintos, não se configurando o desacato como meio necessário ou fase normal de execução da desobediência.
5. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, quando o réu, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime de desobediência, não colaborando para a elucidação dos fatos.
6. Na segunda fase da dosimetria do crime de desacato, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe redução da pena em proporção compatível com o aumento fixado na primeira etapa, preservando-se a hierarquia das fases e a coerência da dosimetria.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.